Tribunal: TCU
Processo: 037.158/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13637/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.158/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Lucrecia Cora Romariz Camello (XXX.301.797-XX); Eduardo da Costa Rodrigues (XXX.707.377-XX); Gabriela Faria Ferreira Lobo (XXX.945.497-XX); Gideon Rodrigues Barboza (XXX.689.177-XX); Karina Cristina Moreira da Silva Rocha (XXX.039.907-XX); Raquel Cascaes de Albuquerque (XXX.891.937-XX); Roberta Maranhao de Castro Pereira de Souza (XXX.455.157-XX); Rone Pacheco Ribeiro (XXX.937.657-XX); Saul da Silva Soares (XXX.509.517-XX); Simone Sandy da Silva Becker (XXX.357.617-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.